Tribunal: TJPA
Processo: 0804375-94.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6049 - Servidores Ativos
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804375-94.2021.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

APELADO: DIRCE DE NAZARE DE SOUSA COSTA, DIRNA LEA GONCALVES NUNES, DRIELLE TANUSA PICANCO BARROS, GISELE LOPES NUNES, IVAR MONTEIRO BRASIL, JESABETH PERES MAIA, JOSE LINDEMBERG MORENO DE SOUZA, GEORGETE MALCHER FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CDE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA. DESCONTO PREVIDENCIARIO INDEVIDO. TEMA 163 DO STF. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
In casu
,
o MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito ajuizada por Dirce de Nazaré de Sousa Costa e outros em face do Município de Ananindeua
,
julgou procedente a referida ação para declarar a nulidade dos descontos previdenciários aplicados aos apelados, servidores públicos efetivos da área de saúde do Município de Ananindeua, sobre o adicional de insalubridade, bem como condenou o Município recorrente a restituir os valores descontados à título de adicional de insalubridade observados mês a mês de cada recorrido, excluindo o período prescrito;

II -
A natureza jurídica do adicional de insalubridade é transitória, eis que perdura apenas enquanto existir a situação de exposição do trabalhador à penosidade, à insalubridade ou ao perigo. Dessa forma, não é possível a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, tendo em vista
o caráter transitório da referida verba salarial;

III – O colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do RE n 593.068/SC, realizado sob o regime de repercussão geral (Tema 163), fixou a seguinte tese:
"Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade"
;

IV - Recurso de Apelação conhecido e julgado improvido;

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
interposto
,
e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
16

a 24
de
outubro
d
e 2023
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito ajuizada por
DIRCE DE NAZARÉ DE SOUSA COSTA e outros
em desfavor do Município recorrente
,
julgou procedente a referida ação para declarar a nulidade dos descontos previdenciários aplicados aos apelados sobre o adicional de insalubridade, bem como condenou o apelante a restituir os valores descontados à título de adicional de insalubridade observados mês a mês de cada recorrido, excluindo o período prescrito.

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em resumo, na referida ação (
Num. 13698288 - Pág. 1/
15)
, o patrono dos apelados narrou que os mesmos são servidores públicos efetivos da área de saúde do Município de Ananindeua.

Salientou que os apelados constataram que foram realizados descontos em seus contracheques em favor do Instituto de Previdência do Município de Ananindeua.

Ressaltou que os referidos descontos incidiram sobre o adicional de insalubridade concedidos aos apelados.

Sustentou, em síntese, que descontos previdenciários efetuados nos contracheques dos apelados oriundos do pagamento do adicional de insalubridade eram indevidos.

Ao final, pugnou pela procedência da ação, com a suspensão da cobrança das contribuições previdenciárias sobre o adicional de insalubridade nos vencimentos dos apelados, bem como a condenação do Município de Ananindeua a restituir os valores descontados indevidamente dos recorridos.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu a sentença supramencionada, julgando procedente a ação ajuizada pelos apelados (
Num. 13698323 - Pág. 1
/5).

Nas razões recursais (
Num. 13698324 - Pág. 1
/6), os patronos do Município apelante arguiram que é indevida a repetição de indébito pleiteada pelos recorridos porquanto o recolhimento das contribuições previdenciárias está previsto na legislação municipal.

Sustentaram que
a Constituição Federal determinou que a contribuição previdenciária de um servidor somente deva incidir sobre as parcelas remuneratórias que refletirão em eventuais benefícios.

Aduziram que
é entendimento pacífico no STJ que verbas que integram o conceito de remuneração se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, inclusive o adicional de insalubridade.

Ao final, pleitearam pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada, sendo julgada improcedente ação ajuizada pelos apelados.

Os apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (
Num. 13698329 - Pág. 1/7
).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID 13701645 - Pág. 1,
recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos para manifestação do Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falagola
, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 14911133 - Pág. 1/4)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

A controvérsia do presente caso cinge-se sobre o acerto ou não da
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito ajuizada por Dirce de Nazaré de Sousa Costa e outros

em face do Município de Ananindeua
,
julgou procedente a referida ação para declarar a nulidade dos descontos previdenciários aplicados aos apelados sobre o adicional de insalubridade, bem como condenou o Município recorrente a restituir os valores descontados à título de adicional de insalubridade observados mês a mês de cada recorrido, excluindo o período prescrito.

Ressalto, inicialmente, que o adicional de insalubridade está previsto no art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIII adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.”

Da leitura do transcrito dispositivo legal, se observa que o adicional de insalubridade se
trata de um acréscimo remuneratório que visa compensar o trabalhador pelo exercício de atividades árduas, que coloquem em risco a sua saúde e a sua segurança.

Sendo importante ressaltar que
a natureza jurídica do supracitado adicional é transitória, eis que perdura apenas enquanto existir a situação de exposição do trabalhador à penosidade, à insalubridade ou ao perigo.

Dessa forma, não é possível a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, visto que o referido adicional não será pago ao servidor após a sua aposentadoria, tendo em vista
o caráter transitório da mencionada verba salarial.

Esse entendimento foi sedimentado pelo colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do RE nº 593.068/SC, realizado sob o regime de repercussão geral (Tema 163), tendo sido fixada a seguinte tese:

"Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade"

Outrossim
, em decorrência da fundamentação supramencionada,
não merece reparo a r. sentença recorrida que afastou a incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade nos vencimentos dos apelados,
servidores públicos efetivos da área de saúde do Município de Ananindeua,
devendo ser restituídos os valores descontados indevidamente, observada a prescrição quinquenal, conforme foi determinado na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

Em reforço desse entendimento, transcrevo abaixo alguns arestos da jurisprudência pátria:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUE NÃO INTEGRA A BASE DE CÁLCULO POR SER VANTAGEM PECUNIÁRIA NÃO PERMANENTE. 1
. Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese segundo a qual "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade." (RE 593.068, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe 21/3/2019). 2. "O adicional de insalubridade não integra a remuneração do servidor, devendo tal rubrica ser excluída da base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia" (AgInt no AREsp 1.717.278/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 1º/3/2021). 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.734.643/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - VERBAS REMUNERATÓRIAS - SUBSTITUIÇÃO - OUTRO CARGO - PARCELA NÃO INCORPORÁVEL - PROVENTO DE APOSENTADORIA - INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESCABIMENTO.
- O art. 40, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal, prevê a correlação entre contribuições e benefícios, donde se conclui que somente poderá incidir o desconto da contribuição previdenciária sobre as verbas remuneratórias a serem consideradas no cálculo dos proventos de aposentadoria.

-
Conforme entendimento do STF (RE nº 593.068), em caráter de repercussão geral, "não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade".
- Observada a autoridade e a eficácia vinculante do precedente paradigmático, as verbas remuneratórias decorrentes de eventuais substituições, por se revestirem de natureza transitória e indenizatória, não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária.
(TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.116929-7/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Levenhagen , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/11/2021, publicação da súmula em 09/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO - GUARDA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INCIDÊNCIA -ADICIONAL NOTURNO - HORAS EXTRAS - NATUREZA TRANSITÓRIA - QUESTÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 163 - RE 593068/SC - DESCONTOS INDEVIDOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM -
Servidor do Município de Petrópolis que pretende a abstenção dos descontos de contribuição previdenciária sobre horas extras e adicional noturno. Sentença de procedência determinando que o ente municipal se abstenha de efetuar os descontos, bem como que efetue a devolução dos valores descontados ao autor. Não incide contribuição previdenciária do servidor público sobre adicionais e gratificações temporárias, uma vez que se tratam de verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral, no julgamento do RE 593068/SC. Sendo assim, a devolução dos valores descontados indevidamente é medida que se impõe. Manutenção da sentença. Negado provimento ao recurso.
(TJ/RJ - APL: 00149141120188190042, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 08/05/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)”

Por conseguinte
,
não vejo motivos para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência
pátria
.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
16
de
outubro
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/10/2023